Tribunal: STF
Processo: ARE 1377462
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 1ª Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 21, p. 1-16) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA COM PERPETRADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO, INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 147 C/C ART. 61, II, ‘F’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI 11/340/06). 



    REQUERIMENTO PARA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES MOSTRAREM DA SUSPENSÃO DA PENA, POR SE DESPROPORCIONAIS COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO HIPÓTESES QUE NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS LEGAIS QUE PERMITEM O MANEJO DA AÇÃO AUTÓNOMA DE IMPUGNAÇÃO. 



    PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR QUE PROCESSOU O FEITO, COM A INVALIDAÇÃO DO PROCESSO-CRIME DESDE A ORIGEM. NÃO ACOLHIMENTO. AMEAÇA PERPETRADA CONTRA EX-COMPANHEIRA NA SEQUÊNCIA AO TÉRMINO DE UM RELACIONAMENTO AMOROSO DE APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) ANOS, COM PERÍODO, INCLUSIVE, DE COABITAÇÃO. DELITO NITIDAMENTE VINCULADO À PRETÉRITA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. LEI 11.340/06 DEVIDAMENTE APLICADA AO CASO. 



    PEDIDO PARA INVALIDAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM A REABERTURA DO PRAZO RECURSAL À S INSTÂNCIAS SUPERIORES, EM RAZÃO SURGIDO DE SUPOSTO CONFLITO DE INTERESSES ENTRE AUTOR E SEU ENTÃO ADVOGADO, DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICOU EXTINÇÃO DO MANDATO, NÃO FOI NOTICIADA NOS AUTOS E QUE, ADEMAIS, NÃO IMPLICOU AUSÊNCIA DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA NOVA DE INOCÊNCIA, CONSISTENTE EM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, COLHIDO EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO, E ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO COM A PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM O VEREDITO, SUBSIDIADO, SOBRETUDO, PELAS PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, ENDOSSADAS PELAS DE SEU GENITOR. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AMPARAR ÉDITO CONDENATÓRIO. 



    PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, ESPECIFICAMENTE QUANTO À NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ENVOLVENDO GRAVE AMEAÇA E OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CITAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL IMPEDITIVO QUE É SUFICIENTE PARA NEGAR A BENESSE (ART. 44, I, CP). QUESTÃO, ADEMAIS, OBJETO DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, INDEFERIDO.” (eDOC 20, p. 1-2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 24, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-56), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos LV e LVII; 93, inciso IX; e 226, § 8º, da mesma Carta; 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos; 14.2 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e 11, §1º, da Declaração Universal sobre Direitos Humanos, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 25, p. 5-60).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o REsp (eDOC 25, p. 82-96) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 28, p. 1-7), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Nessa compreensão, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário (TEMA 339 e 660/STF) e não se admite o recurso quanto aos demais fundamentos.” (eDOC 28, p. 7; grifos originais) 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 30, p. 1-13) e do AREsp (eDOC 25, p. 98-127).



    Negou-se provimento ao agravo interno fundado no art. 1.021, inciso I, alínea ‘a’, do CPC (acórdão; eDOC 32, p. 1-14).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 1.789.933/SC e do respectivo agravo regimental (eDOCs 60-69). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 74, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Outrossim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente